Tribunal: TJES
Processo: 5000376-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000376-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HM RENTCAR LTDA - ME
AGRAVADO: ESCOLAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000376-04.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.

ADVOGADOS

: JOÃO BATISTA BARBOZA E OUTRO

RECORRIDO

: ESCOLAR TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EPP.

ADVOGADO

: SILVIO JOSÉ FERREIRA

MAGISTRADO

: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.
em face de decisão interlocutória que, na ação cautelar em caráter antecedente movida contra
ESCOLAR TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EPP
, indeferiu o pedido liminar pelo qual pretendia que a empresa agravada não indicasse seus dados para protesto, bem como retirasse outros protestos realizados a partir do dia 18.12.2018.

Alega, em síntese, que
(i)
é notória a falta grave cometida pela agravada ao descumprir as cláusulas contratuais celebradas;
(ii)
está presente o
fumus boni iuris
, pois foram juntadas as notas fiscais emitidas, com os respectivos boletos bancários com indicação de protestos; e
(iii)
está configurado também o
periculum in mora
, já que a negativação e os protestos indevidos maculam sua credibilidade perante clientes, fornecedores e parceiros comerciais, ameaçando seu acesso a crédito à prospecção de novos negócios, além de gerar transtornos com a obtenção de certidão negativa de débito.

Indeferido o pedido liminar, sendo recebido o agravo sem efeito suspensivo.

Contrarrazões da agravada em que sustenta
(i)
preliminarmente, o não conhecimento do agravo porque não instruído com documentos obrigatórios (cópia da contestação, da certidão ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, da procuração do agravado) e facultativos, mas necessários ao julgamento (comprovação de recebimento do telegrama por parte da agravada e o contrato de arrendamento de veículo firmado entre as partes);
(ii)
a existência de litispendência em relação a duas ações com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente (processos n.º 0000562-74.2019.8.08.0024 e
0025934-25.2019.8.08.0024
);
(iii)
no mérito, o desprovimento do recurso porque são lícitas as cobranças referentes às notas fiscais emitidas a partir de 18.12.2018, tendo a vigência do contrato sido restabelecida por decisão judicial;
(iv)
é nulo o distrato do contrato de arrendamento de veículos celebrado entre as partes, inexistindo motivo para a rescisão contratual.

Intimada para se pronunciar sobre as contrarrazões, a empresa agravante ficou silente.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 09 de setembro de 2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000376-04.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.

ADVOGADOS

: JOÃO BATISTA BARBOZA E OUTRO

RECORRIDO

: ESCOLAR TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EPP.

ADVOGADO

: SILVIO JOSÉ FERREIRA

MAGISTRADO

: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.
em face de decisão interlocutória que, na ação cautelar em caráter antecedente movida contra
ESCOLAR TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EPP
, indeferiu o pedido liminar pelo qual pretendia que a empresa agravada não indicasse seus dados para protesto, bem como retirasse outros protestos realizados a partir do dia 18.12.2018.

PRELIMINAR – DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS

Preliminarmente, a empresa agravada pediu que o agravo não seja conhecido porque não teria sido instruído com documentos obrigatórios e documentos que, apesar de facultativos, são necessários ao julgamento.

Afirmou que, em relação ao rol de documentos obrigatórios, não foi juntada cópia da contestação, da certidão ou de outro documento oficial que comprove a tempestividade do recurso e da procuração do agravado, tampouco declarou a inexistência desses documentos.

Já quanto aos documentos facultativos, a agravada aduziu que falta o documento que comprova o recebimento do telegrama e cópia do contrato de arrendamento de veículo firmado entre as partes.

Em consulta ao andamento do processo de origem no
site
do eg. TJES (n.º 0025934-25.2019.8.08.0024), verifiquei que a decisão agravada foi proferida em 11.02.2020 e que a decisão determinando a apresentação de contestação só ocorreu no dia 26.05.2020, depois de não ter tido êxito a audiência de conciliação entre as partes.

Como o presente recurso foi interposto em 05.03.2020, não se poderia exigir da empresa agravante a juntada de cópias da contestação e da procuração do patrono da empresa agravada.

Ademais, o § 3º do art. 1.017 do CPC/2015 autoriza a sanabilidade de vício ou juntada de documento “
na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento
”.

Em
contrario sensu
, se a falta de documento
não comprometer
a admissibilidade do agravo, é possível adentrar no exame do mérito.

É exatamente esse o caso dos autos porque embora a empresa agravante não tenha declarado a inexistência desses documentos, não vislumbro qualquer prejuízo ao conhecimento do recurso.

Por fim, no tocante aos documentos facultativos, a suposta falta alegada pela agravada incide na configuração ou não do requisito da probabilidade do direito alegado, para fins de concessão da liminar, não tendo repercussão na admissibilidade do agravo de instrumento.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

DA ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA

A empresa agravada afirmou ainda a existência de litispendência entre a ação de origem e outras duas ações com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente (processos n.º 0000562-74.2019.8.08.0024 e
0025934-25.2019.8.08.0024
).

No entanto, o efeito devolutivo do agravo transfere ao Tribunal de Justiça a matéria decidida na instância de origem, não podendo, sob pena de supressão de instância, examinar matérias que não foram decididas em primeiro grau de jurisdição.

Inclusive, o eg. TJES tem jurisprudência neste sentido, vejamos, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSAÇÃO DE MANDATO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2- Inviável a cognição da matéria relativa à alegada existência de litispendência, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau.

3- Para a concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil de 2015, devem se fazer presentes concomitantemente dois requisitos essenciais, a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A ausência de um desses requisitos enseja o indeferimento do pedido liminar. [...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 059169000219, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 01/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. ACRÉSCIMO DE 30% (TRINTA POR CENTO). EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MULTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE QUE NÃO DEVE SER AFASTADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.

1. - Não se conhece em agravo de instrumento de alegação de ilegitimidade passiva dos agravados, haja vista que não foi matéria de apreciação pelo juízo a quo, tampouco objeto da respeitável decisão recorrida, sendo inviável sua apreciação em agravo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159017912, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016)

Pelo exposto, também
rejeito
a alegação em questão.

MÉRITO RECURSAL

Antes de adentrar no exame da controvérsia, cabe uma breve retrospectiva dos fatos que envolvem a demanda.

A empresa agravante moveu uma ação com pedido de tutela cautelar antecedente em face da empresa agravada, com pedido de abstenção de indicação dos seus dados para protesto.

Alegou ter celebrado um contrato de arrendamento de veículos com a agravada para prestação de serviços junto à Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, mediante disponibilização de vans acessíveis e adaptadas para pessoas portadoras de necessidades especiais, no âmbito do “Programa Porta a Porta”.

Afirmou que a agravada deixou de cumprir o contrato desde o dia 17.11.2018
, razão pela qual
não são devidos os valores cobrados desde então. Além disso, diante do ocorrido, enviou notificação do distrato contratual em 18.12.2018, prescindindo da utilização dos veículos da agravada a partir desta data.

Mesma assim, a agravada teria continuado a emitir notas fiscais e boletos bancários com indicação para protesto, além de cobrar valores decorrentes de dívidas indevidas, gerando vários transtornos à sua atividade econômica.

O juiz de primeiro grau indeferiu a liminar porque, em suma, a empresa agravante “
apenas demonstrou as cobranças e o seu inadimplemento, o que por si não implica a demonstração de cobrança indevida da requerida
”.

Interposto o presente agravo, alega a agravante que
(i)
é notória a falta grave cometida pela agravada ao descumprir as cláusulas contratuais celebradas;
(ii)
está presente o
fumus boni iuris
, pois foram juntadas as notas fiscais emitidas, com os respectivos boletos bancários com indicação de protestos; e
(iii)
está configurado também o
periculum in mora
, já que a negativação e os protestos indevidos maculam sua credibilidade perante clientes, fornecedores e parceiros comerciais, ameaçando seu acesso a crédito à prospecção de novos negócios, além de gerar transtornos com a obtenção de certidão negativa de débito.

A empresa agravada, em suas contrarrazões, sustenta que
(i)
são lícitas as cobranças referentes às notas fiscais emitidas a partir de 18.12.2018, tendo a vigência do contrato sido restabelecida por decisão judicial;
(ii)
é nulo o distrato do contrato de arrendamento de veículos celebrado entre as partes, inexistindo motivo para a rescisão contratual.

A interposição do agravo transfere ao exame deste eg. Tribunal apenas a matéria decida em primeiro grau de jurisdição.

Assim, a análise fica limitada neste momento de cognição sumária ao preenchimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito alegado e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 300, CPC/2015).

As alegações feitas pela agravante não são revestidas da verossimilhança necessária à concessão da liminar.

A agravante instruiu a sua petição inicial com cópia do telegrama enviado pelos Correios à empresa agravada com os termos do distrato, bem como colacionou cópia dos boletos bancários por ela indicados para protesto (docs. 406369 e 406368).

Ainda que conste do telegrama uma transcrição da cláusula primeira do distrato narrando que a agravada “
retirou os veículos objeto do contrato de arrendamento da garagem da primeira distrante sem qualquer razão, ou seja, de forma unilateral
”,
não existe qualquer elemento inicial de prova que sustente essa afirmação, ainda que embrionariamente
.

Além disso, como afirmei na decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo, o fato de não ter sido juntada aos autos a comprovação de recebimento do telegrama por parte da agravada e o contrato de arrendamento dos veículos,
dificulta
uma análise da probabilidade do direito alegado neste momento sumário de cognição.

Sem um panorama inicial dos direitos, deveres e obrigações constantes da relação contratual estabelecida entre as partes, não há como aferir a fumaça do bom direito.

Portanto, ausente o requisito do
fumus boni iuris
, não é possível conceder a liminar requerida, devendo ser mantida a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. NÃO COMPROMETIMENTO DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. EFEITO DEVOLUTIVO. TRANSFERÊNCIA DA MATÉRIA DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 1.017, § 3º, do CPC/2015 autoriza a sanabilidade de vício ou juntada de documento “na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento”. Em
contrario sensu
, se a falta de documento não comprometer a admissibilidade do agravo, é possível adentrar no exame do mérito.

2. O efeito devolutivo do agravo transfere ao Tribunal de Justiça a matéria decidida na instância de origem, não podendo, sob pena de supressão de instância, examinar matérias que não foram decididas em primeiro grau de jurisdição.

3. As alegações feitas pela agravante não são revestidas da verossimilhança necessária à concessão da liminar.

A agravante instruiu a sua petição inicial com cópia do telegrama enviado pelos Correios à empresa agravada com os termos do distrato, bem como colacionou cópia dos boletos bancários por ela indicados para protesto (docs. 406369 e 406368).

4. Ainda que conste do telegrama uma transcrição da cláusula primeira do distrato narrando que a agravada “retirou os veículos objeto do contrato de arrendamento da garagem da primeira distrante sem qualquer razão, ou seja, de forma unilateral”, não existe qualquer elemento inicial de prova que sustente essa afirmação, ainda que embrionariamente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.